Tribunal: TJDFT
Processo: 0712698-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712698-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0007606-66.2007.8.07.0001, acolheu, em parte, a execução de pré-executividade para extinguir as CDA's prescritas. Eis a r. decisão agravada (ID 143132312 dos autos de origem): “GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA opôs exceção de pré-executividade nos autos epigrafados em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A excipiente sustenta a ocorrência da prescrição, por inércia da parte exequente em dar andamento regular ao feito, tendo o feito permanecido paralisado por mais de 5 anos, sem que ocorresse a citação. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação, onde refuta a ocorrência de prescrição, tendo em vista a ocorrência de parcelamento administrativo. É o relato necessário. Decido. A ação foi ajuizada em 8/10/2007. A prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso dos autos, sendo o ajuizamento da demanda posterior à vigência da Lei Complementar no 118 /05, 09/06/2005, é no despacho inicial que se vai encontrar o primeiro marco interruptivo do lapso prescricional. O comando de citação foi proferido em 2007, entretanto, sequer foi expedido mandado para o cumprimento da decisão, tendo em vista que, em 18/10/2010 a executada aderiu ao parcelamento administrativo (ID 44772790 - Pág. 11), sendo que, a executada foi dada por citada com o seu comparecimento espontâneo em 18/01/2011, quando apresentou este incidente, conforme se verifica ao ID. 44772790 - Pág. 38. Com efeito, em parte a ação foi distribuída dentro do quinquênio legal e logo determinada a citação. Porém, não houve a expedição do mandado citatório, de forma que a decisão não foi cumprida. A expedição do mandado não é obrigação do autor. Aplica-se a súmula 106 do STJ. Portanto, não se verificou o decurso de cinco anos entre a constituição definitiva de todos os créditos fiscais e a citação da parte exequente, quando do seu comparecimento espontâneo nos autos, e ademais, o prazo prescricional foi suspenso pelo parcelamento dos créditos fiscais, conforme demonstrado nos autos. Noto, contudo, que o feito foi ajuizado em 8/10/2007. Assim, estão com prescrição ordinária as inscrições realizadas antes de 8/10/2002, conforme abaixo. (...) Relembre-se que tanto no regime constitucional atual (CF/88, art. 146, III, b), quanto no regime constitucional anterior (art. 18, § 1o da EC 01/69), as normas sobre prescrição e decadência de crédito tributário estão sob reserva de lei complementar. São ilegítimas, em relação aos créditos tributários, as normas estabelecidas no § 2o, do art. 8o e do § 3o do art. 2o da Lei 6.830/80, que, por decorrerem de lei ordinária, não podiam dispor em contrário às disposições anteriores, previstas em lei complementar, conforme STJ, AI no Ag n. 1.037.765/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 2/3/2011, DJe de 17/10/2011. Pelo exposto, acolho em parte a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, para extinguir as CDAs acima pela prescrição. Condeno o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da(s) CDA(s) extintas, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC. Determino o prosseguimento da presente execução fiscal em relação às demais. Intimem-se. Na oportunidade, o exequente deve manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito.” (g.n.) Em suas razões recursais (ID 45421349), o agravante DISTRITO FEDERAL assevera que as CDA’s não estariam prescritas porquanto “constituídas em data posterior àquela em que haveria prescrição, forçoso é concluir que nenhuma está prescrita.” (ID 45421349, Pág. 2) Ademais, o executado teria reconhecido a dívida e que tal reconhecimento tem caráter irrevogável e irretratável, de forma que eventual prescrição - não configurada - restaria superada. Ao final, o agravante formulou os seguintes pedidos (ID 45421349, Pág. 3): a) sejam ouvidos o Agravado e o ilustre Parquet; b) seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a r. decisão de 1o grau reconhecendo-se a inocorrência de prescrição a fulminar as CDA ́s apontadas e determinando o prosseguimento do feito também quanto a essas. Sem preparo, diante da isenção legal do Distrito Federal. (art. 39, da Lei 6.830/80) Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). À Secretaria para as providências cabíveis, porquanto o agravo de instrumento n. 0701725-11.2023.8.07.0000, interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, contra a mesma decisão agravada, e distribuídos a este Relator, deverão ser julgados simultaneamente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator